Tribunal: STF
Processo: HC 169313
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019.



    2. In casu, a instância a quo, ao negar a pretensão autoral, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “a superveniente prolação de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia”.



    3. A superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.